Tribunal: TJMT
Processo: 1020915-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020915-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA - CPF: 061.861.431-12 (PACIENTE), : MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta-Mt (REU), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 064.398.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS - CPF: 014.091.411-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE MARINHO DA SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), J. P. D. S. D. O. - CPF: 083.130.971-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, C/C ART. 29, AMBOS DO CP) –
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
– AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – DENÚNCIA CONTENDO DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA –

DESCABIMENTO
–
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– PROCEDÊNCIA –
– PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO DEMONSTRADA – PACIENTE QUE EMPRESTOU A ARMA PARA COACUSADO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – APLICABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação do acusado e o eventual rol de testemunhas da acusação,
cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41 do CPP, não se tratando de denúncia genérica que possa prejudicar o exercício da
ampla defesa e do contraditório, sendo d
escabida a alegação de inépcia da denúncia

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional”
(STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderadas as circunstâncias do fato, a primariedade/bons antecedentes, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Marcos Jandiel de Oliveira
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.

O paciente sustentou a
inépcia da exordial acusatória
, reputando insuficientes os indícios de autoria atribuídos ao paciente, notadamente quando lhe é conferida a condição de partícipe; e, seguindo o mesmo raciocínio, agrega o entendimento de
ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, tanto no que tange aos referidos indícios de autoria, quanto às evidências do
periculum libertatis
, a tornar ilegal a manutenção de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Asseverou possuir predicados pessoais favoráveis.

Nestes termos, requereu a concessão
in limine
da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

O presente
habeas corpus
foi impetrado em sede de plantão judicial, ocasião em que o pedido de liminar formulado na inicial foi devidamente analisado e
indeferido
(Id. 109924494) pelo Desembargador Plantonista Gilberto Giralbelli.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 111438454.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 112959988), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus
- Roubo majorado [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal] - prisão temporária decretada e posteriormente convertida em preventiva - 1. Alegada inépcia da inaugural acusatória - insubsistência - denúncia que descreve satisfatoriamente o fato delituoso imputados ao paciente - atendimento aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal - 2. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrada de forma concreta pelo modus operandi - paciente que emprestou a arma utilizada no assalto - emprego de violência desmedida contra a vítima, a qual tomou uma coronhada na cabeça - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Pedido de fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - 4. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - inocorrência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Marcos Jandiel de Oliveira
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.

Em resumo, asseverou que o paciente foi preso por força de prisão temporária no dia 12 de outubro de 2021, em razão da suposta prática de delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com posterior conversão em preventiva.

Aduziu, ainda, que
“[...] a peça acusatória, no tocante ao paciente, carece de elementos mínimos probatórios para que fosse aceita e a posterior decretada sua prisão preventiva.”
(id. 109936461).

Alegou, também, que o decisum que decretou a segregação cautelar não deve subsistir porque não se fazem presentes, na espécie, quaisquer dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, bem como que é primário, pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime, razão porque faz jus à devolução de seu
status libertatis
.

Subsidiariamente, arguiu a possibilidade da “substituição” da prisão por alternativa cautelar, em conformidade com a regra inscrita no artigo 319 da Lei Instrumental Penal e, ainda, aplicação do princípio da presunção de inocência.

Pois bem.

O paciente, incialmente asseverou que a denúncia é inepta, eis que os elementos coligidos na instrução processual não são suficientes para demonstrar o envolvimento do paciente na prática criminosa, pois as vítimas não reconhecem, além do que a suposta arma utilizada na prática do delito, que seria de sua propriedade, não foi apreendida.

A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas ao apontar os requisitos mínimos de uma peça acusatória, podendo-se citar, por todos, as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho:

“A instauração válida do processo pressupõe o oferecimento de denúncia ou queixa com exposição clara e precisa de um fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP), isto é, ‘não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que a determinaram a isso (cur), a maneira por que a praticou (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)’ (João Mendes Jr.).
(As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 90-91.)

Destarte, a denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível. Não se revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea o que implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da
persecutio criminis in iudicio
.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“Consta do presente caderno informativo que, no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 21h00min, na residência particular localizada na Rua Principal da Cohab, setor cohab, na cidade e comarca de Paranaíta/MT, os denunciados
HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES
, vulgo “Leleo”,
MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA
e
RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS
, conscientes e dolosamente, agindo em concurso de agente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi Redmi 9A, cor verde, serial no 860823052111881, avaliado em R$ 1.000,00 (hum mil reais) pertencente à vítima João Paulo dos Santos de Oliveira, conforme boletim de ocorrência acostado ao ID 69366084 – Pág. 10.

A investigação deixa claro que, no dia e local acima mencionados, a vítima
GEOVANE MARIN SILVA DE OLIVEIRA
estava na área da sua residência, sentado no sofá assistindo TV, quando foi surpreendido pelos denunciados
HEMERSON
e
RAFAEL
com uma coronhada na cabeça, vindo a cair.

Ainda de acordo com o ofendido GEOVANE, ambos os denunciados estavam portando armas de fogo quando do assalto.

Na sequência, os denunciados arrombaram a porta e adentraram a residência e partiram para cima da vítima João Paulo, indagando “cadê o doido?, cadê o doido?”.

Consta ainda do caderno investigativo que
HEMERSON
e
RAFAEL
vasculharam a residência atrás do “doido” e não encontraram.

Na sequência, os denunciados, em concurso de pessoas, subtraíram o aparelho de celular, marca Xiaomi Redmi 9A, cor verde, serial no 860823052111881, dizendo “me da aqui o celular” avaliado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme nota fiscal anexa (ID: 69372053 – pág. 1), sendo certo que a violência ou grave ameaça se concretizam em razão da coronhada e pelo fato de estarem portando armas de fogo.

Após subtrair, os denunciados evadiram-se do local, momento em que o denunciado
RAFAEL
, em posse da arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, cromado, efetuou um disparo para cima.

Acionada a Polícia Militar, realizaram diligências e logram êxito em localizar o denunciado
RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS
.

Na delegacia de polícia, a vítima Geovane Marin Silva de Oliveira reconheceu, por meio fotográfico,
RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS
como sendo quem deu a pancada na cabeça (ID: 69366084 – Pág. 19).

Ainda, perante a autoridade policial, as vítimas Geovane Marin Silva de Oliveira e João Paulo dos Santos de Oliveira, bem como as testemunhas Valdemar Marinho de Oliveira, Lucineide Maria de Oliveira e Wanderlei Pereira Lemes reconheceram
HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES
, “vulgo LELÉO”, como sendo um dos autores do roubo.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (ID 48373896),
RAFAEL
negou qualquer envolvimento no crime de roubo, atribuindo-se os fatos ao denunciado
HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES
, “vulgo LELÉO”.

Quando foi interrogado,
MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA
confessou ter emprestado a arma de fogo, tipo revolver, buldogue, calibre 38 cromado, ao denunciado
RAFAEL
, para prática de crimes na cidade e comarca de Paranaíta, negando qualquer envolvimento do delito de roubo.

Cabe salientar que o denunciado
Hemerson de Oliveira Lopes
encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu agente signatário, denuncia
HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES
, “vulgo LELÉO”, e
RAFAEL OLIVEIRA DAS CHAGAS
, já qualificados nos autos, como incursos nas sanções do
artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal
, e
MARCOS JANDIEL DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, como incursos nas sanções do
artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (na condição de partícipe)
...”
(id. 109936466).

A toda a evidência, a exordial acusatória expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não prejudicando sua defesa.

Contrariamente ao assinalado pelo paciente, o Ministério Público Estadual individualizou a conduta do paciente, trazendo os indícios que demonstram seu envolvimento com a suposta pratica delitiva, sendo o principal deles – porém, não o único –, o fato de emprestar a arma utilizada pelos coacusados a praticarem o delito de roubo majorado.

Outro forte indício de participação do paciente na hipotética pratica delitiva foi constatado na confissão do beneficiário de que emprestou a arma utilizada no delito para o coacusado Rafael Oliveira das Chagas.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Esclareça-se que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a indicação de indícios mínimos de autoria que recaem sobre ele. Já que, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os elementos constantes nos autos, para que se apure de maneira cristalina quem são os responsáveis pela deflagração criminosa.

Como é cediço, para se oferecer uma denúncia basta que haja a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, conforme prevê o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Neste momento, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, mas apenas indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e de quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para mergulho profundo nas provas e fatos, como busca o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos.

A propósito, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. Não acolhimento. Trancamento da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado. Liminar indeferida”.
(TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)

Nesse diapasão, pelo menos em tese, a denúncia não traz qualquer dificuldade à defesa, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, porquanto nela se delimitou a participação do paciente na empreitada delituosa.

In casu
, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de forma inequívoca neste momento processual, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – de que não teve participação na empreitada criminosa, pois somente teria emprestada a arma utilizada na prática delitiva ao coacusado – não obteve a plasticidade satisfatória para o encerramento da
persecutio criminis
.

Por outro lado, alegação de que a arma não teria sido apreendida não merece guarida, neste momento, ante a declaração do próprio beneficiário de que teria emprestado a arma de fogo ao coacusado.

Ademais, o simples fato de a arma de fogo não ter sido apreendida, não significa que o paciente não tenha emprestado/alugado o revólver para prática delitiva.

Obviamente que a efetiva participação e o grau de envolvimento do paciente,
Marcos Jandiel de Oliveira
, é matéria a ser debatida por ocasião da instrução processual.

Ademais, a negativa de autoria levantada pela defesa não comporta análise aprofundada em sede de
habeas corpus
, pois, o fato do paciente estar ou não envolvido no delito descrito na denúncia deverá ser discutido no curso da ação penal, em momento oportuno, e não em sede de
habeas corpus,
que exige a demonstração inequívoca e inconteste do constrangimento ilegal para a sua concessão.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 1.o, INCISOS I E II, DO DECRETO-LEI N.o 201/67. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. CONDUTA TÍPICA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NA DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Não é inepta a denúncia que, embora sucinta, descreve a existência do crime em tese, bem como a participação dos acusados, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, possibilitando-lhes o pleno exercício do direito de defesa. 2. Não se pode, pois, de antemão, retirar do Estado o direito e o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal. 3. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, que há imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade. 4. A tese defensiva de falta de justa causa para a ação penal porque as investigações não lograram comprovar que o Paciente, de fato, determinou o abastecimento dos veículos ou o uso das máquinas pertencentes ao Município, demanda minucioso exame do conjunto fático e probatório, que deve ser feito pelo órgão de origem, durante a instrução criminal contraditória. 5. Ordem de habeas corpus denegada
.” (HC 186.147/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 23/04/2013)

Ainda, o inquérito policial foi devidamente concluído, e a denúncia oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, desta forma, restou evidenciado a materialidade delitiva, bem como a existência de indícios suficientes de autoria, através da declaração do paciente e dos depoimentos dos policiais.

No que tange a alegada ausência de fundamentação no decreto prisional, e da inexistência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para compreensão e análise dos fatos, transcrevo a decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva e as informações trazidas pela autoridade coatora:

“... No caso em tela, verifica-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados. Compulsando estes autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, assim como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de os suspeitos, acaso soltos, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como ante a gravidade concreta da ação praticada pelos acusados, haja vista que o acusado Marcos Jandiel (afirmou que emprestou a arma de fogo, tipo revolver, buldogue, calibre 38, cromado, ao denunciado RAFAEL).

...

E no mesmo sentido o acusado HEMERSON encontram-se em lugar incerto e não sabido, desde a data dos fatos, tendo evadido do distrito de culpa logo após ter prática delitiva em comento.

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva, ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para o caso em tela.

Não bastasse isso, além de o delito imputado previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia
, a forma de execução, a conduta dos agentes, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se notabiliza no caso e liça
, haja vista a maneira em que foi efetuada o delito de roubo, revelando a organização da ação, bem engendrada e com divisão de tarefas previamente estabelecidas
.

Em virtude dessas considerações,
há forte receio de que os acusados, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes
.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).

E ainda o TJMT:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Com efeito dispõe o art. 311 do código de processo penal:

...

Assim, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a prisão preventiva do acusado Hemerson de Oliveira Lopes, “vulgo LELÉO”, e
converto a prisão temporária em preventiva
dos acusados Rafael Oliveira das Chagas e
Marcos Jandiel de Oliveira
, tendo em vista restarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP...”
(id. 109936466, p. 31/33).

“...

O acusado foi citado e apresentou resposta a acusação, em seguida este Juízo apreciou pedido de revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução para o dia 19/01/2022, conforme decisão de ID 71083833.

‘DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, vale ressaltar que o acusado, por meio seu patrono, impetrou habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, sendo indeferida a liminar na data de 20/11/2021.

Pois bem, analisando detidamente o feito, não vislumbro a mudança na situação fática/processual do acusado, que pudessem almejar o deferimento do pedido de revogação de prisão preventiva.

Ainda, verifico a presença dos pressupostos norteadores da medida acautelatória, ou seja, fortes indícios de autoria e materialidade.

Além do mais, é necessário destacar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, no entanto, a sua decretação não afronta os direitos e garantias individuais previstas no texto constitucional, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses previstas na norma processual penal.

No caso versando, impede consignar que a Constituição da República dispõe que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. (CF, art. 5o, LXVI).

Assim, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

Portanto, se faz mister sempre analisar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, verifico presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Assevero que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos
.

Ademais, verifica-se ainda a existência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, pois o crime acima tipificado envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso III, art. 313 – CPP).

Acrescento, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória, uma vez que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, como a invocada primariedade e residência fixa, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

...

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ao acusado.

DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição sumária dos denunciados, a saber, (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de prejulgamento, assim RATIFICO o recebimento da inicial, nos termos do art. 399 do citado diploma normativo, impondo-se o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento que será realizada na forma híbrida para o dia 19/01/2022 às 14 HORAS.

INTIMEM-SE o acusado e as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência hibrida designada, requisitando-as, se necessário.

Sem prejuízo, defiro o pedido ministerial de tentativa de citação dos acusados Rafael e Hemerson, assim proceda-se a secretaria o envio de mandado para citação nos endereços mencionados no parecer ministerial de ID 70746428.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.’

Por fim, o feito aguarda a realização de audiência de instrução e
não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária deste juízo sobre as razões que ensejaram à decretação da preventiva do paciente, uma vez que no presente caso, os pressupostos da preventiva ainda se encontram presentes
, por outro lado, os crimes possuem pena superior a quatro anos, preenchendo assim o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP, ademais o feito tramita de forma regular aguardando a citação do acusado como dito acima.”
(id. 111438454).

O que basta para a decretação da prisão preventiva é a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

No caso, a participação do paciente
Marcos Jandiel de Oliveira
está demonstrada pela sua declaração que teria emprestado a arma de fogo para o coacusado Rafael, ainda que ele não tenha sido reconhecido pela vítima, e não tenha sido surpreendido na posse da
res furtiva
.

Entretanto, a periculosidade dos acusados ficou evidenciada quando após arrombarem a porta da residência da vítima Geovane Marin Silva de Oliveira, subtraírem o celular da mesma, agiram
c
om violência, mediante coronhada na vítima, além de que durante a fuga efetuarem disparos de arma de fogo para cima. Contudo, o paciente não participou fisicamente da empreitada criminosa.

Importante destacar, que a suposta participação do beneficiário de emprestar a arma de fogo utilizada na prática delitiva pelo coacusado Rafael Oliveira Chagas.

Assim, não há referência a elemento concreto atribuído ao paciente que extrapole o tipo penal do roubo, de modo a justificar a prisão cautelar, em análise perfunctória (STJ, AgRg no HC no 580.901/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro- 28.8.2020).

Com efeito, emerge,
prima facie
, que o paciente claramente não realizou violência pessoal contra qualquer vítima, tampouco há indícios razoáveis de que exercia de fato o poder de comando sobre a conduta dos demais, cuidando-se de pessoa primária, de bons antecedentes criminais.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional”
(STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Destaca-se entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar.”
(TJDF - HC no 20140020164079DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

Atente-se que o paciente confessou que emprestou a arma de fogo para o coacusado Rafael Oliveira Chagas, mas negou participação na empreitada criminosa de roubo majorado.

No caso, ponderados os fundamentos da decisão constritiva (possibilidade de reiteração delitiva), os predicados do paciente e as circunstâncias fático-processuais (confissão espontânea parcial, bons antecedentes e primariedade), mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2020).

Ademais, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Diante das considerações expendidas, entendemos suficientemente necessária a imposição, ao paciente, das
medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, quais sejam:

a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b) Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5o dia útil de cada mês;

c) Não se ausentar do território da comarca sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d) Proibição de manter contato com os coacusados, a vítima e seus familiares, por qualquer meio;

e) Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

f) Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes;

g) Além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova decisão seja proferida com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório, visto que a prisão provisória possui a característica
rebus sic stantibus
, logo, se necessária, poderá ser decretada mais de uma vez e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal.

Por todo exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem
de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Marcos Jandiel de Oliveira
, mediante cumprimento das medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021